Tribunal: TJES
Processo: 5014547-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014547-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014547-54.2021.8.08.0024

APELANTE
: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 7ª Vara Cível de Vitória - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, declarando a exigibilidade de débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica apurado mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A recorrente alega a nulidade do procedimento administrativo por unilateralidade, a fragilidade da prova pericial e a ausência de nexo causal entre sua conduta e a irregularidade constatada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se a prova pericial produzida em juízo é apta a comprovar a intervenção humana no equipamento de medição; (iii) definir a responsabilidade da consumidora pela custódia e integridade do medidor; e (iv) determinar se a cobrança do consumo recuperado e a negativação do nome da devedora ensejam danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo observou os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que a consumidora teve ciência da fiscalização e foi devidamente notificada para acompanhar a perícia técnica no medidor em laboratório, restando assegurado o contraditório desde a fase administrativa. 4. A prova pericial judicial foi conclusiva ao atestar a existência de intervenção humana no equipamento (perfurações e fios de potencial cortados), o que resultou em registro de consumo a menor, caracterizando a irregularidade e o proveito econômico indevido. 5. A responsabilidade do consumidor pela custódia dos equipamentos de medição instalados em sua propriedade é de natureza objetiva para fins de recuperação de receita (Art. 167, IV, da Res. 414/2010 da ANEEL), sendo desnecessária a comprovação de dolo ou autoria direta da fraude para a validação da cobrança do consumo não faturado. 6. A metodologia de cálculo da recuperação de consumo aplicada pela concessionária mostrou-se correta diante da constatação de "degrau de consumo" (queda abrupta no registro), conforme verificado pelo expert e amparado nas normas regulamentares. 7. Reconhecida a legitimidade do débito, a inscrição do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando a fraude no medidor é comprovada por perícia técnica e o procedimento de inspeção assegura o contraditório ao consumidor. 2. O consumidor responde pela custódia dos equipamentos de medição instalados em sua unidade, sendo prescindível a prova de autoria do ato ilícito para a exigibilidade do débito de recuperação de consumo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 130 e 167, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005417-45.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014547-54.2021.8.08.0024

APELANTE
: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 7ª Vara Cível de Vitória - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, o recurso insurge-se contra sentença que validou a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada em fraude no medidor constatada por perícia judicial.

Passa-se à análise das teses recursais.
A relação é regida pela legislação consumerista, mas também pelas normas específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigentes à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010).

Nesse toar, a Apelante suscita a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3462734 por ter sido lavrado de forma unilateral. Contudo, tal alegação não prospera.

Isso porque, verifica-se que a consumidora teve ciência do procedimento no ato da fiscalização e foi devidamente notificada para acompanhar a perícia técnica no medidor retirado, constando no respectivo termo de substituição do equipamento a informação precisa sobre o laboratório, a data e o horário da realização do ensaio (ID 17864344).

Assim, o procedimento observou estritamente o disposto na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, restando assegurado o contraditório desde a fase administrativa. Ademais, a higidez da apuração foi ratificada pela produção de prova pericial isenta sob a supervisão do juízo.

Da Prova da Fraude e da Fragilidade do Laudo Pericial

No que tange à prova técnica, a Apelante sustenta a fragilidade do laudo pericial judicial, sob o argumento de que os elementos físicos constatados não seriam conclusivos quanto à fraude dolosa, tampouco aptos a demonstrar a autoria da irregularidade ou o nexo de causalidade com o débito apurado.

Diferente do que sustenta a Apelante, o laudo pericial (ID 17864402) foi conclusivo ao afirmar que "
tecnicamente está caracterizado ação de intervenção humana, que traz como consequência um registro a menor no consumo
". O
expert
constatou perfurações no medidor e fio de potencial dos elementos A e B cortado/interrompido, manobra que impede o registro real da energia efetivamente consumida.

Como bem destacou o d. Magistrado sentenciante: "a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório por perito de confiança do Juízo, é o elemento de convicção definitivo para a solução da lide" (ID 17864415).

Ademais, a alegação de que não houve prova de dolo ou autoria direta por parte da recorrente é irrelevante para a esfera cível de recuperação de receita.
Nos termos da legislação de regência (Art. 167, IV, da Res. 414/2010), aplicável à época dos fatos, o consumidor é responsável "
pela custódia dos equipamentos de medição [...] da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
" (ou, como no caso, em poste de acesso direto à sua propriedade).

Desse modo, a presunção de legalidade do TOI, aliada à constatação fática da irregularidade e seu efeito (consumo alterado), bem como a ciência da consumidora, que assinou o termo, validam o procedimento de recuperação de receita.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram a violação dos lacres do equipamento de medição da unidade, não foram refutados por nenhum elemento probante colacionado pela apelada.
2 . A apelada teve ciência da inspeção, da substituição do medidor, do levantamento de carga e do resultado de avaliação técnica, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa 3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência do art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1 .000/2021 da ANEEL.
4. Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária recorrente, o que afasta as pretensões da recorrida de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial exclusivo do apelado . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005417-45.2022.8.08 .0011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 04/03/2024)

Da Metodologia de Cálculo e do Dano Moral

Quanto ao valor do débito, o perito judicial confirmou que a concessionária observou detidamente os critérios metodológicos do Art. 130 da Resolução 414/2010 (ID 17864402, p. 12). Por certo, o "
degrau de consumo
", isto é, a queda abrupta de consumo em julho/2017 e retorno aos patamares normais após a regularização em junho/2019, é prova material do consumo não faturado.

Reconhecida a legitimidade do débito, a negativação do nome da devedora constitui exercício regular de direito do credor (Art. 188, I, CC), o que afasta o pleito indenizatório por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)